Tribunal: TJES
Processo: 0000487-15.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000487-15.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CANDEPAX SERVICOS POSTUMOS LTDA
APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATROPELAMENTO DE ANIMAL EM PISTA SOB CONCESSÃO. DANO MATERIAL. AVARIAS DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme já decidiu este TJES: “
Há relação de consumo entre o usuário e a concessionária que administra rodovia pública mediante cobrança de pedágio, atraindo a responsabilidade objetiva por danos resultantes de acidentes automobilísticos provocados pelo ingresso de animais na pista, pois cabe a ela zelar pela segurança e tranquilidade do tráfego em toda a área concedida pelo Poder Público, o que se insere no próprio risco de sua atividade econômica.[...
]” (TJES, Apelação, 024120112875, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 25/07/2019).

2. No caso vertente, sobressai a falha na prestação do serviço pela apelada, porquanto o atropelamento de um animal na rodovia de sua concessão, denota omissão em garantir a segurança de quem trafega na rodovia de responsabilidade dela.

3. A concessionária ainda não logrou êxito em comprovar nenhuma das excludentes de responsabilidade, quer seja porque não há nenhum registro ou prova técnica acerca da velocidade desenvolvida pelo preposto da apelante no momento do acidente, quer seja porque eventual responsabilidade de terceiro (proprietário do animal) não elide a da concessionária da rodovia, ressalvada a possibilidade de demandá-lo em via regressiva.

4. Além disso, “
A presença de animais na pista de rodovia sob o regime de concessão constitui fortuito interno, sendo fato previsível e evitável.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050160033077, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, DJe: 03/11/2021).

5. Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de reparação civil decorrente de acidente de trânsito ocorrido com animal em rodovia sob a concessão da requerida (ECO 101), diante do reconhecimento da ausência de ação ou omissão da concessionária, ou, por incidir, o caso fortuito. Ao final, condenou a parte autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que incide na hipótese vertente a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, §6º, da CF e art. 14, do CDC, acrescenta que ficou comprovado o nexo causal entre o fato (colisão do veículo com animal solto na pista sob a concessão da apelada) e o dano suportado (desembolso para a reparação das avarias acarretadas ao veículo). Argumenta que não é caso de culpa exclusiva da vítima, porque não provada a alta velocidade alegada, bem como opõe-se à ocorrência de caso fortuito, diante da previsibilidade da presença de animal na pista. Assim, a apelante pugna pela condenação da apelada à indenizá-la no valor de R$ 16.413,43 (dezesseis mil, quatrocentos e treze reais, quarenta e três centavos), a título de danos materiais pelo conserto do veículo.

A apelada apresentou contrarrazões, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já decidiu este TJES: “
Há relação de consumo entre o usuário e a concessionária que administra rodovia pública mediante cobrança de pedágio, atraindo a responsabilidade objetiva por danos resultantes de acidentes automobilísticos provocados pelo ingresso de animais na pista, pois cabe a ela zelar pela segurança e tranquilidade do tráfego em toda a área concedida pelo Poder Público, o que se insere no próprio risco de sua atividade econômica.
[...]”
(TJES, Apelação, 024120112875, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 25/07/2019).

Posta assim a questão, ao contrário da intelecção externada na sentença, tenho que é de rigor a indenização pelo dano material experimentado pela apelante, conforme depreendo do cotejo entre a tese autoral, a antítese da parte requerida, a síntese externada pelo magistrado de primeiro grau, com elementos probatórios coligidos aos autos.

Afinal, seguindo a orientação da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o preposto da apelante elaborou a “Declaração de Acidente de Trânsito”, acerca do sinistro ocorrido com o atropelamento de um animal na data de 10/01/2016

em trecho da BR 101 sob a concessão da apelada, fornecendo as seguintes informações complementares:

“
Estava vindo sentido Vitória x Guarapari, quando no Km 307 um boi entrou na frente do carro, tentei desviar, mas o mesmo atingiu o lado direito do veículo placa OVI-1299. Logo, em seguida a eco 101 chegou no local – rota 9 Agente Gomes, retornei com o veículo para Posto Rodoviário da Polícia Federal, onde me foi informado para fazer a ocorrência via internet. A ambulância da Eco verificou o meu estado para que eu pudesse seguir viagem.
”

(Weverson Belmok – fls. 32/33)

Cumpre acentuar que o relato do motorista Weverson Belmok foi ratificado em juízo, mesmo que ouvido na qualidade de informante.

Ocorre que entendo por valorar a prova testemunhal prestada pelo motorista (Weverson Belmok) da apelante, a fim de reputar demonstrado nexo causal entre a ocorrência do sinistro com o atropelamento do animal na rodovia sob concessão da apelada e, por conseguinte, o dano acarretado com as avarias do veículo.

Isso porque, não fosse suficiente o fato de que o magistrado singular já havia proferido decisão pela inversão do ônus da prova (fls. 326/327), bem de se ver que a apelada dele não se desincumbiu, notadamente no que se refere aos elementos específicos apontados pela oitiva do motorista, quais sejam o relato dos atendimentos no local pelo “Agente Gomes” e ainda pela ambulância da ECO 101, o que seria de fácil demonstração documental ou testemunhal pela apelada acerca de eventual inexistência de (inter)ocorrência na referida data, mediante relatórios, por exemplo.

Logo, sobressai a falha na prestação do serviço pela apelada, porquanto o atropelamento de um animal na rodovia de sua concessão, denota omissão em garantir a segurança de quem trafega na rodovia de responsabilidade dela.

Aliás, a apelada ainda não logrou êxito em comprovar nenhuma das excludentes de responsabilidade, quer seja porque não há nenhum registro ou prova técnica acerca da velocidade desenvolvida pelo preposto da apelante no momento do acidente, quer seja porque eventual responsabilidade de terceiro (proprietário do animal) não elide a da concessionária da rodovia, ressalvada a possibilidade de demandá-lo em via regressiva.

Vale realçar que colhe-se da jurisprudência deste TJES que “
Não há de se cogitar em caso fortuito para o caso de ingresso de animal na via pública pois mostra-se previsível a invasão deles nas zonas rurais localizadas às margens da rodovia e quando não encontram obstáculos colocados pela concessionária, mesmo fazendo parte da manutenção cotidiana da via concedida.
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011170058470, Relator DES.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021).

Além disso, este TJES reconhece o fortuito interno que atrai a responsabilidade objetiva da apelada. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO DE ANIMAL EM RODOVIA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
- INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE - DANOS MATERIAIS NÃO ILIDIDOS TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Por expressa disposição constitucional as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6º).

2.
A responsabilidade da concessionária que explora rodovia é objetiva
em razão do dever de cuidar e fiscalizar o tráfego a fim de evitar acidentes, conforme interpretação do art. 1º, § 3º, do Código Nacional de Trânsito STJ - AgInt no AREsp: 1303420/SP.

3.
A ocorrência de acidente em rodovia com concessão à empresa prestadora de serviço público causado pela presença de animais na pista de rolamento,
sem comprovação de excludente de responsabilidad
e, justifica a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais.

4.
A presença de animais na pista de rodovia sob o regime de concessão constitui fortuito interno, sendo fato previsível e evitável.

5. A atribuição da Polícia Rodoviária Federal de promover o manejo e a remoção de animais encontrados na faixa de domínio das rodovias não exclui a responsabilidade da concessionária de serviço público, que tem o dever de fiscalizar e impedir a invasão da pista ou, ao menos, de sinalizar tal possibilidade.

6. Comprovados os danos materiais sofridos pela apelada com o conserto do caminhão envolvido no acidente e em decorrência dos lucros cessantes verificados no período em que ficou impossibilitada de utilizá-lo para realizar os fretes previamente contratados, é obrigação da apelante repará-los.

7. Os juros e a correção monetária são matérias de ordem pública e, portanto, podem ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação, sem que isso implique em reformatio in pejus - STJ - AgRg no REsp 1451962/RS.

8. A indenização por danos materiais deve ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE da data do afetivo prejuízo até a da citação e, a partir de então, atualizada pela taxa SELIC.

9. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 050160033077, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, DJe: 03/11/2021)

Nesse contexto, comprovado o desembolso pela apelante do valor com o reparo do veículo em decorrência das avarias decorrentes do atropelamento de animal (boi) na rodovia sob concessão da apelada, é obrigação desta indenizá-la.

Por fim, consigno que “
A indenização por danos materiais deve ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE da data do desembolso até a da citação e, a partir de então, atualizada apenas pela taxa SELIC
” (TJES, Classe: Apelação, 048199002691, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019).

Com base nesses argumentos,
dou
provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a apelada a indenizar a apelante, a título de dano material, no valor de R$ 16.413,43 (dezesseis mil, quatrocentos e treze reais, quarenta e três centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso (13/01/2016) até a citação e, a partir de daí, atualizada apenas pela taxa SELIC.

Em razão da nova feição sucumbencial, inverto os ônus da sucumbência, motivo pelo qual condeno a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigido.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/04/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.